Tribunal: TJBA
Processo: 0527113-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527113-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE DA LUZ NASCIMENTO Advogado(s): ANDERSON CLAYTON PEREIRA DA SILVA LUZ, HELIO ARAUJO SALES JUNIOR APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, AURELIO CANCIO PELUSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL (TÁXI). INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CALÇO HIDRÁULICO POR AGENTE EXTERNO. EXCLUSÃO DE GARANTIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por adquirente de veículo Renault Duster, utilizado como táxi, que alega vício de fabricação após pane ocorrida pouco tempo após a compra, pleiteando ressarcimento de despesas com reparo, lucros cessantes e danos morais, sob argumento de indevida recusa de cobertura pela garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de aquisição de veículo destinado à atividade profissional; (ii) estabelecer se o defeito apresentado decorreu de vício de fabricação, apto a ensejar responsabilidade das rés, ou de evento externo excluído da garantia contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A destinação do veículo à atividade profissional de transporte remunerado de passageiros afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da adoção da teoria finalista e da ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade do adquirente. 4. O regime jurídico aplicável à controvérsia submete a pretensão às regras gerais do Código Civil e do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado. 5. A documentação técnica produzida pelas rés indica, de modo específico e individualizado, a ocorrência de calço hidráulico, consistente na entrada de água ou combustível na câmara de combustão, com travamento abrupto e avaria interna do motor. 6. O manual de garantia exclui expressamente da cobertura os danos causados por agentes externos, inundações, tempestades e uso anormal do veículo, hipótese compatível com o diagnóstico técnico constante dos autos. 7. A prova produzida pelo autor limita-se à nota fiscal de aquisição, ordens de serviço com reprodução do relato inicial do problema e declaração genérica de associação de taxistas, elementos insuficientes para demonstrar a etiologia mecânica da avaria. 8. A ausência de laudo técnico particular, de requerimento oportuno de prova pericial e o desinteresse manifestado na produção de outras provas impedem a superação da conclusão técnica apresentada pelas rés. 9. A proximidade temporal entre a aquisição do veículo e o surgimento do defeito não basta, por si só, para caracterizar vício de fabricação, sobretudo em se tratando de falha mecânica complexa suscetível de decorrer de causa externa superveniente. 10. Os danos materiais postulados a título de restituição do valor despendido no reparo não se justificam sem prova de que a avaria estava coberta pela garantia ou de que a cobrança efetuada foi indevida. 11. Os lucros cessantes dependem da demonstração do ato ilícito imputável às rés, do nexo causal e de prova segura do lucro frustrado, requisitos não atendidos no caso concreto. 12. Os danos morais não se configuram na ausência de conduta ilícita das rés e de demonstração de violação autônoma a direito da personalidade, permanecendo a controvérsia no âmbito de dissabor contratual sem relevância extrapatrimonial indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à aquisição de bem utilizado como insumo da atividade profissional, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade. 2. A caracterização de vício de fabricação exige prova técnica idônea, não sendo suficiente a mera ocorrência precoce do defeito. 3. O diagnóstico técnico de calço hidráulico por agente externo, aliado à cláusula contratual de exclusão de cobertura, legitima a recusa da garantia. 4. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a condenação em danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 927 e 402; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1034847-23.2024.8.26.0405, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 12/02/2026; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5152364-22.2024.8.21.7000, Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 27/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0527113-24.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROQUE DA LUZ NASCIMENTO e Apeladas EUROVIA VEÍCULOS S/A e RENAULT DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.